Tribunal: TJDFT
Processo: 0730766-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FORMULADO POR SINDICATO. SINDPOL/DF. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. SINDICATO. APLICAÇÃO DO TEMA 823/STF. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. PRECEDENTES TJDFT. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO NO MÉRITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A legitimidade extraordinária para a tutela de direitos individuais ou coletivos por meio da atuação de entidade sindical encontra assento no artigo 8o, III, da Constituição Federal, que estampa previsão normativa expressa no sentido de que “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”.
2. O Supremo Tribunal Federal, em sede repercussão geral, definiu a tese de que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (Tema 823/STF – RE n.o 883.624/AL). Mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal tem aplicado e reiterado o entendimento pela legitimidade dos sindicados ao consolidar que “ [a] jurisprudência desta Corte reconhece a legitimidade ampla do sindicato de agir como substituto processual nas ações em que atua na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos trabalhadores integrantes da categoria, inclusive para liquidação e execução dos créditos reconhecidos aos seus integrantes”. (RE 1380335 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, Dje n.207, Divulgado em 13/10/2022, Publicado em 14/10/2022). Precedentes TJDFT.
3. No caso, não há se falar na ilegitimidade ativa do sindicato para postular o cumprimento individual de sentença coletiva que busca a satisfação de direito garantido judicialmente aos seus substituídos, atuando com ampla legitimação extraordinária para defender, em nome próprio, direito de terceiros.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido; e agravo interno, prejudicado.